Tribunal: STF
Processo: HC 238566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.